Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010617-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade, assim como nos embargos do devedor, contudo, p
ara o deferimento de tal benesse mostra-se necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea. No caso, a
usentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0014382-04.2014.8.11.0041 (PJe), promovida pelo Município de Cuiabá, indeferiu a tutela provisória de urgência em que busca a suspensão da exigibilidade do crédito.

Nas razões do recurso alega o recorrente, em síntese, que
“após a propositura da presente ação executória, em 11/11/2014 foi exarada decisão que ordena a citação da executada, Id. 42293904, pág. 6.”,
contudo, “
sem qualquer ponto de interrupção do fluxo temporal prescricional na presente ação executória, em 12/11/2020, há a ocorrência da prescrição intercorrente”.

Aduz que
“após diversas petições e movimentos processuais, em 08/04/2022, o exequente peticiona requerendo bloqueio Bacenjud, (id. 81862765) com bloqueio parcial de R$ 426,04 (id. 108448640), quando já havia estavam prescritos os créditos tributários. Registra-se que diante da evidente probabilidade do direito, bem como do perigo da demora, a Agravante buscou a concessão da tutela provisória de urgência, com a finalidade de que fosse determinado ao Exequente que: (i) se abstenha de realizar a cobrança dos créditos tributários objeto das CDA’s n.o 958052 e 958053, pelas razões alhures relatadas, mantendo-se, suspensa a sua exigibilidade até o julgamento do mérito da Exceção de Pré-Executividade; (ii) alternativamente, requer-se a revisão do saldo devedor das CDA’s n.o 958052 e 958053, determinando-se ao Excepto a confecção de novas CDA’s que adeque ao tema 1062 de Repercussão Geral do STF”.

Com essas considerações, requer
“antecipação de tutela recursal por meio da atribuição de efeito suspensivo ativo, pelas razões já expostas pela Agravante, de modo que seja determinado ao Agravado que: (i) se abstenha de realizar a cobrança dos créditos tributários objeto das CDA’s n.o 958052 e 958053, pelas razões alhures relatadas, mantendo-se, suspensa a sua exigibilidade até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento”.

No mérito, requer
“seja ao final o presente recurso conhecido e provido integralmente por este E. Tribunal, confirmando in totum os pedidos acima realizados”.

Efeito ativo indeferido no id. 170313672
.

Contraminuta no id. 170719685.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. José Basilio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal no 0014382-04.2014.8.11.0041 (PJe) promovida pelo Município de Cuiabá, indeferiu a tutela provisória de urgência em que busca a suspensão da exigibilidade do crédito.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido do agravante não merece acolhimento, uma vez que não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento.

A defesa apresentada foi a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.

Logo, em se tratando de exceção de pré-executividade, apesar da regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do superior tribunal de justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos embargos do devedor e que haja a garantia do juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...).

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”. (g.n)

No caso dos autos, ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023